Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-53.2005.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001473-53.2005.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (EMBARGANTE), LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 651.978.441-91 (EMBARGADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA DE DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, ora Embargante, visando a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Execução no 0001473-53.2005.8.11.0005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar o acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de justificar a reforma do julgado.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

Em suas razões, a parte Embargante alega que há contradição no acórdão, uma vez que foi decidido que o Executado não teria apresentado defesa, quando na realidade consta nos autos a petição de fls. 122/127 dos autos físicos (fls. 65/69 dos autos digitais), na qual o devedor apresentou sua defesa mediante pedido de desbloqueio de valores penhorados.

Sustenta que a recusa expressa do Executado em apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (fl. 388 dos autos digitais) não pode ser interpretada como ausência de defesa, mas sim como concordância com os argumentos recursais do exequente.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que
não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a alegação de contradição no acórdão embargado não merece prosperar, isso porque, muito embora tenha constado expressamente que o executado "
não opôs embargos à execução e nem apresentou exceção de pré-executividade
", não se pode interpretar essa afirmação de forma isolada, em dissonância com o contexto no qual foi proferida.

Com efeito, da leitura atenta do acórdão, extrai-se que o Tribunal, ao referir à ausência de apresentação de defesa pelo executado, tinha por escopo apontar que não foi oposta nenhuma modalidade de defesa típica no processo de execução, a exemplo dos Embargos à Execução ou da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, cumpre estabelecer a distinção entre a mera impugnação ao ato de penhora, consubstanciada no pedido de desbloqueio de valores penhorados (petição de fls. 122/127 dos autos físicos), e a apresentação de defesa de mérito na execução, que apenas pode se dar através dos meios adequados previamente mencionados.

Portanto, não há contradição alguma no acórdão embargado, o qual apenas refletiu o entendimento de que, não tendo sido opostos embargos à execução ou exceção de pré-executividade, não se configurou a apresentação de defesa propriamente dita, nos moldes exigidos pela legislação processual. Nesse contexto, afastou-se corretamente a aplicação da Súmula 240 do STJ e do art. 485, §6o, do Código de Processo Civil, dispositivos que só incidem quando efetivamente oferecida a defesa na execução.

Corroborando esse entendimento, o fato de o executado ter-se recusado expressamente a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação não pode ser interpretado como anuência ou concordância com os argumentos ali expendidos pelo recorrente. Trata-se, em verdade, de mera opção processual de não apresentar a referida peça recursal, não implicando em qualquer tipo de defesa no processo de execução propriamente dito.

Dessa forma, se observa das razões da Embargante que a parte elege matérias de convicção dessa Colenda Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Nesse passo, em que pese o argumentado, inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, evidenciando que a Embargante busca, em verdade, rediscutir a temática através do recurso indevido.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção

(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025